Tribunal: TJDFT
Processo: 0722070-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Receptação. Preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio. Rejeição. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para uso próprio. Inviabilidade. Dosimetria. Afastamento da circunstância do art. 42 da lei de drogas. Impossibilidade. Redução da fração na primeira fase. Inviabilidade. Tráfico privilegiado em relação a um dos réus. Reconhecimento. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença, que os condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e, quanto a um deles, também por receptação (art. 180, caput, do CP). As defesas pleitearam absolvições por nulidade da busca domiciliar e insuficiência de provas, desclassificação do tráfico para uso, reconhecimento do tráfico privilegiado e revisão das penas.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar; (ii) avaliar a existência de provas suficientes para condenação pelos crimes imputados; (iii) determinar a possibilidade de desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal; (iv) reavaliar a dosimetria das penas impostas; e (v) analisar se possível o reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em nulidade da busca e apreensão se a entrada sem mandado foi justificada pelo flagrante delito, corroborado pelas fundadas razões observadas no momento da abordagem policial.
4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas pelos depoimentos de agentes de polícia, corroborados pelo auto de apreensão e apreensão, laudos periciais e auto de prisão em flagrante, não havendo falar em absolvição, nem em desclassificação para uso próprio.
5. No crime de receptação, a posse de bem de origem ilícita impõe à parte ré o ônus de demonstrar a licitude da sua aquisição ou o desconhecimento da procedência criminosa, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, o que não se verificou no caso.
6. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável, diante da quantidade relevante de crack apreendido, forma de acondicionamento e provas da comercialização.
7. A valoração negativa das circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas é legítima, dada a natureza altamente lesiva e quantidade expressiva da droga.
8. A exasperação, na primeira fase, revela-se razoável quando fixada com base na fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, conforme critério adotado por esta Turma Criminal, especialmente quando o aumento se dá em patamar inferior.
9. É firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a existência de condenação por fato posterior não pode, por si só, afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado.
10. Redimensionada a pena privativa de liberdade, deve ser fixado o regime inicial aberto, com sua substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A entrada domiciliar sem mandado judicial é lícita quando fundada em elementos objetivos que indiquem situação de flagrante delito. 2. A quantidade e acondicionamento da droga, somados às demais circunstâncias do caso, afastam a hipótese de uso pessoal. 3. A natureza altamente lesiva da droga, aliada à quantidade expressiva apreendida, justifica a valoração negativa da circunstância do art. 42 da Lei de Drogas 4. É razoável a exasperação da pena-base observada a fração de 1/8 calculada sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito. 5. A condenação por fato posterior ao crime não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 156, 386, II e VII; CP, art. 44 e art. 180; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.847.400/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 1.4.2025; TJDFT, Acórdão n. 1903382, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 8.8.2024; TJDFT, Acórdão n. 1916854, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 5.9.2024; TJDFT, Acórdão n. 1977625, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13.3.2025; TJDFT, Acórdão n. 1986769, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 3.4.2025; TJDFT, Acórdão n. 1984623, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 27.3.2025.